Tribunal: TJSP
Processo: 2180620-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PERCEPÇÃO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO.
"No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado atividade remunerada no período entre o termo inicial do benefício e a efetiva implantação administrativa não obsta o pagamento das parcelas em atraso correspondentes ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PERCEPÇÃO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO.
"No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado atividade remunerada no período entre o termo inicial do benefício e a efetiva implantação administrativa não obsta o pagamento das parcelas em atraso correspondentes ao auxílio-doença deferido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180620-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ANSELMO APARECIDO
CAXONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000
Voto no 36.872
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000 - Voto no 36.872
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
(Proc. 0017646-69.2019.8.26.0224)
Agravante: INSS
Agravado: Anselmo Aparecido Caxone
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
-
PERCEPÇÃO
EM
PERÍODO
CONCOMITANTE
COM
O
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO
EM APREÇO.
“No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado
atividade remunerada no período entre o termo inicial do
benefício e a efetiva implantação administrativa não obsta o
pagamento das parcelas em atraso correspondentes ao auxílio-
doença deferido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça”.
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos
autos da execução acidentária promovida por Anselmo Aparecido Caxone,
contra a r. decisão que, rejeitando a arguição de impedimento ao cômputo
das parcelas do auxílio-doença acidentário em período concomitante com o
desempenho de atividade remunerada, homologou o cálculo de liquidação
apresentado pelo exequente, ora agravado, no importe de R$128.080,41
válido para março de 2019 (decisão nas páginas 70/71 dos autos em Primeira
Instância).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000
Voto no 36.872
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000 - Voto no 36.872
Insurge-se o INSS aduzindo, em resumo, não serem devidos
valores a título de benefício no período de agosto de 2015 a abril de 2016 por
ter o exequente, ora agravado, desempenhado atividade remunerada. Pugna
pela adoção da sua conta no valor de R$88.090,86.
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o
agravado não apresentou contraminuta (certidão na página 16).
É o relatório.
Passo a decidir.
A insurgência do INSS tem por objeto a arguida impossibilidade
de pagamento das parcelas correspondentes ao auxílio-doença deferido ao
exequente no período em que tenha ele, após a fixação do termo inicial do
benefício, desempenhado atividade remunerada.
A meu juízo razão não lhe assiste.
Primeiro, porque, consoante se infere à vista dos autos
eletrônicos em trâmite na Primeira Instância, o título judicial consolidado
deliberou pela concessão de auxílio-doença a favor do ora agravado, Anselmo
Aparecido Caxone, com termo inicial fixado em 21/06/2015, sem ordenar
qualquer suspensão na continuidade do benefício (ver páginas 15/18 dos
autos em Primeira Instância).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000
Voto no 36.872
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000 - Voto no 36.872
Depois, ainda que tenha o exequente de algum modo mantido o
contrato de trabalho após o termo inicial fixado para o benefício, não vejo no
caso concreto razoabilidade em tomar tal circunstância como elemento
inibidor do pagamento do benefício, seja porque, como exposto, no título
judicial não houve nenhuma ressalva a respeito; seja porque, a despeito da
inaptidão profissional total e temporária reconhecida e ainda sem o amparo da
Previdência (o benefício ainda não era mantido) certamente teve o exequente
que “se virar às duras penas” com exacerbado esforço físico para se
sobreviver com dignidade, não se cogitando de tomar tal situação como prova
de efetiva regressão da invalidez que o acometeu.
Se não bastasse, corroborando o entendimento aqui perfilhado,
vê-se que o Superior Tribunal de Justiça em recente Acórdão no Recurso
Especial no 1.786.590/SP, com cunho repetitivo - Tema 1.013 - dirimiu de
vez a controvérsia a respeito assentando expressamente: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS
tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda
que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”.
Logo, nada a se modificar no desfecho dado pela r. decisão
agravada ao ponto em comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000
Voto no 36.872
Agravo de Instrumento no 2180620-12.2019.8.26.0000 - Voto no 36.872
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator